Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703474-34.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: J.J. INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI EMBARGADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Anote a Secretaria o valor da causa retificado (R$ 150.684,98), conforme petição id 25060085. Defiro a inclusão do DF (id 27329050) como litisconsorte passivo. Malgrado os equívocos apontados pelo agravante e que repercutiriam na análise do fumus boni juris, a decisão que indeferiu a liminar teve por fundamento, também, a ausência do periculum in mora que, por si só, justifica o indeferimento da medida pleiteada. Mantenho, pois, a decisão embargada. Publique-se e, após, venham-me conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta, considerando que as informações já foram prestadas. Intimem-se. Brasília, 29 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator